Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-89.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000383-89.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROBAHIA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA

APELADO: LIDER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
DAYANA SANTOS REGO, MAURICIO RAMOS DE JESUS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por PETROBAHIA S/A contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que negou provimento à apelação interposta nos autos de Ação de Rescisão Contratual ajuizada por LÍDER DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. A embargante sustenta omissão quanto à tese de que o descumprimento da galonagem mínima pela autora imporia a improcedência integral da demanda, quanto à identidade de objeto entre ação e reconvenção e quanto aos arts. 475 e 927 do Código Civil e art. 373, I, do CPC, além de apontar contradição interna referente ao reconhecimento de culpas concorrentes e à cronologia dos fatos. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes ou para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por ausência de enfrentamento de teses jurídicas e dispositivos legais invocados pela embargante; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado apta a justificar a integração ou modificação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.

A mera irresignação da parte com a conclusão adotada no acórdão não configura omissão quando a controvérsia foi suficientemente examinada e decidida de forma fundamentada.

5.

Não há obrigação de o órgão julgador rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que exponha fundamentação bastante para sustentar a conclusão adotada.

6.

A contradição apta ao manejo dos embargos é a interna, existente entre premissas e conclusão do próprio julgado, não se confundindo com discordância da parte quanto à valoração dos fatos e das provas.

7.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes exige demonstração efetiva de vício integrativo, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida no acórdão. 2. Inexiste omissão quando o julgador enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que não examine um a um os argumentos das partes. 3. A contradição prevista no art. 1.022 do CPC é a interna ao julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte. 4. Ausente vício integrativo, descabe atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; CC, arts. 475 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada no trecho fornecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
8000383-89.2017.8.05.0110
, oriundos da Comarca de Salvador, sendo Embargante
PETROBAHIA S/A
e Embargado
LÍDER DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

09